Tribunal: TJDFT
Processo: 0702793-86.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. MENÇÃO A ANTECEDENTES DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), fixando pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A Defesa sustenta nulidade da sessão plenária por violação ao princípio da correlação; discriminação de gênero durante os debates; e menção indevida aos antecedentes criminais do irmão do acusado. Ao final, requer a anulação do julgamento e realização de novo júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação; (ii) apurar se ocorreu discriminação de gênero apta a anular o julgamento; e (iii) verificar se a menção a antecedentes criminais de terceiro gera nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade por violação ao princípio da correlação. O órgão acusatório limitou-se a sustentar a versão da denúncia e a defender sua tese, sem inovar ou modificar o quadro fático delimitado na pronúncia. Os quesitos foram formulados com estrita observância à pronúncia, com concordância das partes.
5. Inexiste discriminação de gênero. A referência ao fato de que a Defesa recusou juradas do sexo feminino traduz elemento dos debates, usual no plenário, e não possui caráter discriminatório.
6. A menção aos antecedentes do irmão do acusado não acarreta nulidade. O relatório policial informa tais registros, e a discussão guarda relação com a tese ministerial sobre a possível origem da arma.
7. Para que se reconheça uma nulidade é essencial demonstrar, de forma concreta, que houve um prejuízo real e significativo ao direito de defesa do réu, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 121, § 2o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigos 593, III, alíneas a, b, c e d, e 563.
Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Súmula 713, e Temas 158 e 1.068; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 231.